Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701702-16.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA APELADO: PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos petição de id. 20390746. Platlog Importação, Logística e Distribuição Ltda. oferece seu estoque como garantia de Juízo, e pleiteia a suspensão de exigibilidade do crédito tributário veiculado no Auto de Infração n. 4731/2016, objeto da ação anulatória proposta contra o Distrito Federal, in verbis: “[...] 9. Diante disso, a Requerente oferece parte de seu estoque (em valor superior ao débito em discussão, conforme será demonstrado a seguir) para que seja admitida como CAUC AO aos débitos exigidos pela Fazenda Distrital, de forma a garantir que esses valores, que serão no futuro exigidos por meio de Execução Fiscal, não impeçam a comprovação de sua regularidade fiscal, incluindo a emissão de certidão de regularidade fiscal, ainda que positiva com efeitos de negativa. [...] 21. Logo, diante de todas as razões expostas acima, a Requerente pleiteia a aceitação de parte das mercadorias constantes de seu estoque, expressamente definidas acima, como caução ao débito exigido no Auto de Infração no 4731/2016 e eventual inscrição em Dívida Ativa, objeto de discussão nesta Ação Anulatória, de modo a resguardar futuro e eventual direito creditório da Fazenda Distrital (caso lhe sobrevenha decisão desfavorável nestes autos) e, ao mesmo tempo, de modo a assegurar o direito da Requerente de manter sua regularidade fiscal perante o Fisco do Distrito Federal.” O Código Tributário Nacional, em seu art. 151, disciplina as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento.” A oferta de bens, em especial bens que compõem o estoque e, portanto, são consumíveis/alienáveis, não está prevista entre as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A jurisprudência do e. STJ entende que nem sequer o seguro garantia ou fiança bancária são suficientes para surtir esse efeito, mas apenas o depósito do montante integral do débito: “PROCESSUAL CIVIL. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento do STJ é de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN. Veja-se: REsp 1.796.295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019; AgInt no REsp 1.603.114/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/6/2018. 2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há como prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1860741/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020 – g.n.) Portanto, não é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fundamento nos bens ofertados pela apelante-autora. Registre-se, por oportuno, que foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento n. 710646-61.2020.8.07.0000, pedido indeferido por decisão proferida em 8/5/2020 (id. 15891069); e não existem, nos autos, fatos novos que alterem a conclusão daquela decisão. Isso posto, indefiro o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito veiculado no Auto de Infração n. 4731/2016. Mantenha-se o processo incluído na pauta para julgamento. Intime-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora